Tribunal: TJSP
Processo: 1035411-97.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE ÓLEO DIESEL – ABASTECIMENTO DO VEÍCULO – DEFEITO DO PRODUTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA
O conjunto probatório é suficiente para concluir pela adulteração do óleo diesel vendido pela ré à autora, acarretando os também comprovados danos materiais. Provas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE ÓLEO DIESEL – ABASTECIMENTO DO VEÍCULO – DEFEITO DO PRODUTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA
O conjunto probatório é suficiente para concluir pela adulteração do óleo diesel vendido pela ré à autora, acarretando os também comprovados danos materiais. Provas documentais e orais sustentando a tese autoral. Ausência de contraprova eficiente por parte da ré. Condenação mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1035411-
97.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante QUALI
PETRO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., é apelado IVY GESTÃO
EMPRESARIAL EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035411-97.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Voto 29844
APELANTE: QUALI PETRO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
APELADO: IVY GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI ME
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
CONSUMIDOR - COMPRA E VENDA DE ÓLEO
DIESEL - ABASTECIMENTO DO VEÍCULO -
DEFEITO DO PRODUTO - CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - CONDENAÇÃO
MANTIDA
O conjunto probatório é suficiente para concluir pela
adulteração do óleo diesel vendido pela ré à autora,
acarretando os também comprovados danos materiais.
Provas documentais e orais sustentando a tese autoral.
Ausência de contraprova eficiente por parte da ré.
Condenação mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r.
Sentença de fls. 285/289, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE
a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$
8.402,61), com correção monetária desde o desembolso e com juros
moratórios desde a citação. Por força da sucumbência, condenou-a ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da condenação.
A D. Magistrada a quo entendeu serem suficientes as provas
produzidas nos autos para considerar impróprio ao consumo o combustível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035411-97.2018.8.26.0506 -Voto no
3
vendido pela ré à autora. Similarmente, concluiu que os danos no veículo
foram causados pelo combustível impróprio, acolhendo os orçamentos
juntados pela autora. Por fim, julgou procedente o pedido indenizatório.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 292/306). .
Alegou, em síntese, estas teses: (i) ausência de pressuposto
processual, (ii) ausência de comprovação do nexo causal.
Houve contrarrazões (fls. 339/352).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação condenatória fundada em defeito do produto
adquirido pela autora junto à ré. A narrativa incontroversa consiste na
aquisição pela autora, no dia 6.12.2017 (fls. 14), de 74.32L de óleo diesel para
abastecer seu veículo, no auto posto administrado pela ré. No mesmo dia, após
rodagem de aproximadamente 100km (Ribeirão Preto até Franca), a autora foi
surpreendida com problemas no seu veículo, vindo a ser guinchada até uma
oficina em Franca. O mecânico vistoriou o veículo e identificou adulteração
no óleo diesel, procedendo à análise visual e auditiva (fls. 11). Esse é o quadro
fático assentado.
A controvérsia devolvida reside em saber se o óleo estava
adulterado. Mas, antes de analisar o mérito, cumpre apreciar a preliminar
deduzida novamente pela ré.
A ré, numa frágil argumentação, defende que a inicial não trouxe
prova de pagamento, documento sem o qual o processo não poderia se
desenvolver validamente (falta de pressuposto processual, art. 485, IV, CPC).
Engana-se, contudo. A prova de pagamento é questão de mérito, pois, a
depender do que vier a ser apresentado, interfere diretamente no direito
material controvertido. Logo, é completamente descabida a alegação de falta
de pressuposto processual.
De qualquer forma, a autora disse que efetuou o pagamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035411-97.2018.8.26.0506 -Voto no
4
trouxe, como prova, a informação contida na ordem de serviço (fls. 11) de que
o pagamento foi efetuado em dinheiro. Essa prova é suficiente para entendê-lo
pago.
Seguindo, inicio a análise do mérito. Friso que a relação entre as
partes é naturalmente de consumo, pois a autora foi destinatária final do
produto disponibilizado pela ré, preenchendo os pressupostos dos arts. 2o e 3o,
do CDC. A inversão do ônus da prova, no caso, pode ser aferida de duas
formas: pela verossimilhança das alegações da autora, autorizando a inversão
ope judicis (CDC, art. 6o, VIII), ou pela natureza do defeito do produto, sobre
a qual recai a inversão ope legis (CDC, art. 12, §§ 3o e 4o). O ônus, então, é
invertido.
No caso, a autora trouxe provas que bastavam para conferir à
narrativa inicial solidez argumentativa. No laudo da oficina que tomou contato
com o veículo da autora consta a seguinte afirmação: “depois de fazer o
diagnóstico foi constatado que o combustível estava com coloração bem
diferente do usado pelo veículo (DIESEL S10), depois de toda análise foi
constatado que o mesmo danificou os bicos injetores...” (fls. 11).
Essa prova veio a ser corroborada pela oitiva testemunhal do
mecânico. Quando indagado a respeito dos fatos, afirmou que diagnosticou o
óleo diesel e ele estava com coloração bem opaca e com leve cheiro de álcool
(0m56s a 1m02s, link nos autos). O profissional também disse que participou
de “várias palestras da Petrobrás” e de “vários cursos” sobre combustíveis
(2m10s a 2m25s).
O advogado da ré, na oitiva do mecânico, tentou forçar uma
desqualificação técnica da testemunha. Ao perguntar diversas questões
técnicas (ponto de fulgor, índice de cetano, viscosidade cinemática), o
mecânico disse que não sabia, mas que na oficina há todas essas informações
à disponibilização dos profissionais. Obviamente, “decorar” esses valores não
diz se o profissional é apto ou não a identificar a impropriedade do produto.
Sublinho, por exemplo, que provavelmente nem mesmo o patrono da ré
saberia reproduzir, de memória, todos os artigos do Código Civil.
Dito isso, a prova testemunhal deve ser valorada de forma
positiva à narrativa autoral. O mecânico é capaz de identificar defeitos no óleo
por meio de análise visual e olfativa. A coloração do óleo diesel S10 é
característica, e deve ser identificável por qualquer usuário de veículo que a
utilize (no caso, é incolor e levemente amarelada). Seu cheiro talvez seja mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035411-97.2018.8.26.0506 -Voto no
5
difícil de discernir por quem não está habituado a operar a mecânica
automotiva, mas, certamente, para um profissional da área, é missão
comezinha.
Com essas provas, cabia à ré a contraprova, que lhe era fácil.
Bastaria apresentar um certificado comprovando a regularidade daquele óleo
em específico. Bem que tentou, juntando uma série de notas fiscais (fls.
105/133) e certificados de qualidade (fls. 134/167), mas nenhum deles é
específico, comprovadamente, do óleo vendido à autora. Só para se ter uma
ideia da impertinência probatória, todas as notas fiscais são posteriores à data
da venda, e muitas delas sequer é relacionada com óleo diesel S10 (p. ex., fls.
105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 122, 133). Da mesma forma os
certificados, os quais possuem datas aleatórias (algumas até posteriores à
venda, fls. 145/159 e 160/163).
Em sua defesa, alegou que não é obrigado a manter os
comprovantes por mais de seis meses, conforme Resolução n. 9/07 da ANP
(fls. 32). Esse comando, evidentemente, não possui impacto algum no presente
processo. A responsabilidade da ré permanece adstrita ao prazo prescricional,
de modo que, até o final deste, pode vir a ser compelida a discutir a questão, e,
durante todo esse período, é prudente manter as provas respectivas, sob a pena
de arcar com o ônus da escassez probatória. Essa C. Câmara, aliás, pensa dessa
forma (cf. 1028331-45.2017.8.26.0562, Des. Maria Lúcia Pizzotti, DJu
15.5.2019; 1001861-81.2017.8.26.0010, Des. Maria Lúcia Pizzotti, DJu
12.12.2018).
Resumindo, as provas apresentadas pela autora, à míngua de
contraprova convincente e específica, ônus que incumbia à ré, são suficientes
para demonstrar a adulteração do óleo diesel e o nexo de causalidade entre a
adulteração e os danos no veículo da autora, que autorizam a condenação a
pagar pelo reparo pago pela autora (fls. 11) e pela devolução do valor pago
pelo abastecimento, conforme já decidido pelo I. Juízo a quo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Majoro
os honorários advocatícios para quinze por cento sobre o valor atualizado da
condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035411-97.2018.8.26.0506 -Voto no
6
Relatora